Tribunal: TJSP
Processo: 1100721-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Compra e venda – Ação de revisão contratual – Cláusula de correção monetária mensal pelo INCC – Contrato com prazo inferior a 36 meses – Inserção de parcela final de valor ínfimo com o único propósito de simular o cumprimento do prazo legal – Conduta ardilosa – Fraude à lei – Nulidade da cláusula – Inteligência dos Artigos 46 e 47 da lei no 10.931/2004 e Artigo 51, IV, do CDC –

Ementa:
Compra e venda – Ação de revisão contratual – Cláusula de correção monetária mensal pelo INCC – Contrato com prazo inferior a 36 meses – Inserção de parcela final de valor ínfimo com o único propósito de simular o cumprimento do prazo legal – Conduta ardilosa – Fraude à lei – Nulidade da cláusula – Inteligência dos Artigos 46 e 47 da lei no 10.931/2004 e Artigo 51, IV, do CDC – Incidência de correção monetária anual – Cobrança indevida – Repetição do indébito em dobro – Artigo 42, parágrafo único, do CDC – A cláusula contratual que prevê correção monetária mensal em contrato com prazo inferior a 36 meses é nula, especialmente quando há inserção de parcela simbólica com o único intuito de simular o cumprimento do prazo legal. A conduta configura expediente fraudulento, vedado pelo artigo 47 da lei no 10.931/2004, e cláusula abusiva nos termos do artigo 51, IV, do CDC. A correção monetária deve observar a periodicidade anual (artigo 2o, §1o, da lei no 10.192/2001) – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara – Restituição do indébito em dobro. O C. STJ já firmou entendimento em sede de recurso repetitivo – Tema 929, no sentido de que é obrigatória restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. De fato, considerando o porte e abrangência de atuação da requerida, forçoso convir que sua atitude, relativamente ao contrato firmado com a autora, violou, sim, a boa-fé objetiva e os deveres anexos que dela decorrem, como a transparência e a lealdade. Em suma, não houve, in casu, engano justificável. Todavia, face à modulação pela C. Corte Superior - EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS – a restituição deverá acontecer de forma simples para os pagamentos ocorridos até 30.03.2021. E, em dobro, para os pagamentos ocorridos após 30.03.2021, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Sentença reformada para julgar inteiramente procedente a ação – Recurso da ré desprovido – Recurso adesivo da autora provido.